Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI (CAUSA DE PEDIR). DISPENSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA. ERRO MATERIAL NA EMENTA.
1. O acórdão embargado, expondo os devidos fundamentos, deu provimento ao apelo interposto pelo embargante, para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória. Apesar disso, na ementa, item 3, constou “Recurso conhecido e desprovido”.
2. Trata-se de erro material que deve ser corrigido pela via dos presentes Embargos de Declaração.
3. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante conhecidos e providos.